Tribunal: TJBA
Processo: 8069167-52.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069167-52.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOANA PHILIPE RODRIGUES SOUTO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO LAZARO BARROS DE ACCACIO GALVAO

APELADO: JURANDIR SOUTO

Advogado(s)
:
ADRIANE BARROS DA SILVA, PAULO VICTOR DA SILVA GONCALVES

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS.
PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADAS.
FILHA MAIOR DE IDADE
(28 ANOS)
. FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA CONCLUÍDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL
DE PERMANÊNCIA DA OBRIGAÇÃO ATÉ A DATA DA FORMATURA
. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS
COM EFEITO RETROATIVO À DATA DA CITAÇÃO DO ALIMENTANTE. SÚMULA 261, STJ. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO NÃO PROVIDO. SUCUMBÊNCIA MAJORADA
.

I. CASO EM EXAME:
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de alimentos formulado por filha maior (27 anos) e procedente o pedido contraposto para exonerar o genitor da obrigação alimentar.

II. ASSUNTO EM DISCUSSÃO:
1. Preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e ausência de dialeticidade recursal; 2. Alegação de julgamento
extra petita
; 3. Exoneração de alimentos à filha maior com formação universitária concluída; 4. Termo inicial dos efeitos da exoneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. Rejeição da impugnação à gratuidade por ausência de prova da alteração da situação financeira da recorrente; 2. Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença; 3. Ausência de julgamento
extra petita
, pois a exoneração configura pedido implícito ou decorrência lógica do pedido de redução com prazo para cessação; 4. Maioridade civil (28 anos), conclusão de curso superior em Comunicação Social e ausência de prova da impossibilidade de prover a própria subsistência justificam a exoneração; 5. Efeitos da exoneração retroagem à data da citação, conforme Súmula 621 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que exonerou o genitor da obrigação alimentar, com efeitos retroativos à data da citação. Majorado
e mantida a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial.

V. Dispositivos Relevantes Citados:
Art. 100 do CPC; Art. 1.010, II e III do CPC; Arts. 1.566, IV, 1.634, I, 1.694 e 1.635, III do Código Civil; Art. 85, §11 do CPC.

VI. Jurisprudência Relevante Citada:
1. AgInt no REsp 1628455/ES (STJ); Apelação 50201652320218210022 (TJ-RS); APL 80012788320198050141 (TJ-BA); Súmula 621 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8069167-52.2020.8.05.0001, onde figura como Apelante,
Joana Philipe Rodrigues Souto,
e, como apelado,
Jurandir Souto
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente apelo,
REJEITAR
as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e ausência de dialeticidade recursal,
e julgamento
extra petita
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida,
majorando e mantendo suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial, tudo
na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões,
documento
datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04